Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. QUOTA PARTE. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de carta de adjudicação da quota parte do executado dos possíveis direitos aquisitivos sobre o imóvel, sem, no entanto, expedir mandado de imissão na posse ou ofício ao cartório de notas para eventual alteração em procurações públicas. 1.1. A exequente requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar sua imissão na posse do imóvel adjudicado, com a expedição do respectivo mandado e, no mérito, a reforma da decisão para confirmar a liminar vindicada e oficiar o ofício de notas para que averbe o substabelecimento de todos os direitos ali descritos em favor da agravante, quanto ao imóvel adjudicado.
2. No curso da demanda, foi penhorada a quota do executado, correspondente a 50%, sobre os possíveis direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão. 2.1. Na decisão agravada, restou deferido o pedido de adjudicação feito pela agravante. No entanto, o magistrado ressaltou que, por se tratar de adjudicação de possíveis direitos aquisitivos sobre bem imóvel que não se encontra registrado em nome do executado, não será expedido mandado de imissão na posse ou ofício ao cartório de notas para eventual alteração em procurações públicas outorgadas ao executado, devendo a exequente, conforme o caso, promover a respectiva ação na Vara Cível competente, caso seja necessário.
3. O objeto da adjudicação são os direitos sobre a quota parte do imóvel que pertencia ao executado e não a sua propriedade em si, vez que ainda pendente de regularização.
4. Ante a impossibilidade de transferência da titularidade do imóvel às partes, não há como determinar a anotação na matrícula em imóvel pertencente ao Poder Público. Nesse caso, a exequente deve promover a ação cabível na Vara Cível competente.
5. Precedente: “(...) A ação de imissão na posse tem como finalidade apenas a certificação da eventual existência de direito à posse e à indenização por ocupação. Adquire a posse aquele que exerce em nome próprio alguns dos poderes inerentes à propriedade (CC, arts. 1.196 e 1.204). 3. O imóvel objeto da demanda é fruto de cessão de direitos firmada entre particulares. Não está regularizado, não possui matrícula no cartório competente, sendo fruto de parcelamento irregular do solo, sem autorização do poder público. Essas particularidades impedem a imissão na posse em sentido estrito, já que é impossível avaliar o domínio do imóvel, devendo o caso ser analisado com base na melhor posse. Precedentes. (...)” (07223216320218070007, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 29/3/2023).
6. Agravo de instrumento improvido.